Tribunal: TJMT
Processo: 0005775-24.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0005775-24.2013.8.11.0045
AGRAVANTES: GILBERT ROCHA PRETTI E OUTRA
AGRAVADOS: PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA. E OUTROS
Vistos, etc.
Os autos do AREsp 1.683.244-MT retornaram do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja verificada a existência de eventual deficiência na virtualização do processo, considerando o alegado nos embargos de declaração de fls. 954/963, sobre a ausência da certidão de publicação do acórdão recorrido, uma vez que na certidão de fl. 842 consta a data de publicação anterior à sessão de julgamento.
Assim, após a efetiva regularização pela Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, retornem os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI